Tribunal: TJES
Processo: 5017727-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO EX-SÓCIO. SÓCIO QUE NÃO FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Tarcísio Marchiori contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. O agravante alegou: (i) nulidade da citação por ter sido realizada em endereço diverso; (ii) ilegitimidade passiva, pois se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular da empresa executada; e (iii) impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, por serem oriundos de proventos de aposentadoria. Requereu a exclusão da execução fiscal e o desbloqueio dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação do agravante é nula em razão do endereço divergente; (ii) estabelecer se o agravante pode ser responsabilizado pelos débitos tributários da empresa executada, diante de sua alegada retirada do quadro societário antes da dissolução irregular; e (iii) determinar se os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada em endereço obtido da base de dados da Receita Federal é válida, ainda que distinto daquele registrado na Junta Comercial, salvo comprovação de erro, ônus que cabia ao agravante. Além disso, a citação foi recebida por funcionário da portaria do condomínio, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

O agravante comprovou sua retirada da sociedade antes da dissolução irregular, por meio do arquivamento da alteração contratual na Junta Comercial. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 962, a retirada regular do sócio antes da dissolução irregular impede o redirecionamento da execução fiscal, salvo demonstração de infração à lei ou excesso de poderes, o que não ocorreu no caso.

Deve haver o desbloqueio de valores do agravante no sistema Sisbajud, pois, reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, inexiste fundamento para a constrição de bens em seu nome.

De acordo com o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, considerando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, nos termos do Tema 961 do STJ. O valor arbitrado deve observar a apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada em endereço constante da base de dados da Receita Federal presume-se válida, salvo prova em contrário.

O redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular não pode atingir o sócio que se retirou regularmente antes da inaptidão da empresa, conforme o Tema 962 do STJ.

A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal enseja o arbitramento de honorários advocatícios, observada a apreciação equitativa, nos termos do Tema 961 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 248, § 4º; 854, § 3º, I; 489, § 1º, VI. CTN, art. 135, III. Lei nº 8.934/1994, arts. 32, II, "a", e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 04.05.2009 (Tema 962); STJ, REsp nº 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 961; STJ, AgInt no REsp nº 2.120.180/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.962.784/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 26.06.2024.

Vitória/ES,
24 de março de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017727-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TARCISIO MARCHIORI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO EX-SÓCIO. SÓCIO QUE NÃO FIGURA COMO RESPONSÁVEL NA CDA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RETIRADA DA SOCIEDADE ANTES DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Tarcísio Marchiori contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim. O agravante alegou: (i) nulidade da citação por ter sido realizada em endereço diverso; (ii) ilegitimidade passiva, pois se retirou regularmente da sociedade antes da dissolução irregular da empresa executada; e (iii) impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud, por serem oriundos de proventos de aposentadoria. Requereu a exclusão da execução fiscal e o desbloqueio dos valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a citação do agravante é nula em razão do endereço divergente; (ii) estabelecer se o agravante pode ser responsabilizado pelos débitos tributários da empresa executada, diante de sua alegada retirada do quadro societário antes da dissolução irregular; e (iii) determinar se os valores bloqueados em sua conta são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação realizada em endereço obtido da base de dados da Receita Federal é válida, ainda que distinto daquele registrado na Junta Comercial, salvo comprovação de erro, ônus que cabia ao agravante. Além disso, a citação foi recebida por funcionário da portaria do condomínio, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

O agravante comprovou sua retirada da sociedade antes da dissolução irregular, por meio do arquivamento da alteração contratual na Junta Comercial. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 962, a retirada regular do sócio antes da dissolução irregular impede o redirecionamento da execução fiscal, salvo demonstração de infração à lei ou excesso de poderes, o que não ocorreu no caso.

Deve haver o desbloqueio de valores do agravante no sistema Sisbajud, pois, reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, inexiste fundamento para a constrição de bens em seu nome.

De acordo com o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, considerando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, nos termos do Tema 961 do STJ. O valor arbitrado deve observar a apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada em endereço constante da base de dados da Receita Federal presume-se válida, salvo prova em contrário.

O redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular não pode atingir o sócio que se retirou regularmente antes da inaptidão da empresa, conforme o Tema 962 do STJ.

A exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal enseja o arbitramento de honorários advocatícios, observada a apreciação equitativa, nos termos do Tema 961 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º; 248, § 4º; 854, § 3º, I; 489, § 1º, VI. CTN, art. 135, III. Lei nº 8.934/1994, arts. 32, II, "a", e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 04.05.2009 (Tema 962); STJ, REsp nº 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Tema 961; STJ, AgInt no REsp nº 2.120.180/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.962.784/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 26.06.2024.

Vitória/ES,
24 de março de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017727-48.2024.8.08.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE:
TARCÍSIO MARCHIORI

EMBARGADO/AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
TARCÍSIO MARCHIORI
contra decisão do id. 17356451, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, nos autos da "Ação de Execução Fiscal" ajuizada por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor do agravante e de outros.

Em suas razões recursais (id. 10897875), alega o agravante, em síntese, que os valores constritos via sistema Sisbajud são oriundos de sua aposentadoria, utilizados para a subsistência própria e de sua família, estando protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, que abrange proventos de aposentadoria.

Afirma que a citação foi realizada em endereço diverso do seu domicílio e recebida por pessoa não identificada, o que torna o ato nulo e implica a ausência de relação processual válida, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que se retirou regularmente do quadro societário da empresa executada em 23/10/2017, com registro na Junta Comercial, antes do período em que foram constituídos os débitos tributários.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos que comprovam a sua saída formal do quadro societário em 2017, e a dissolução irregular da empresa ocorreu apenas em 2020, não podendo, portanto, ser responsabilizado.

Aponta que, segundo entendimento do STJ (Tema 926), o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular só pode ocorrer quando o sócio tenha agido com excesso de poderes ou infração legal, o que não foi comprovado no caso.

Salienta que a simples inadimplência da empresa não justifica a responsabilização do ex-sócio, conforme Súmula 430 do STJ.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, com a exclusão da execução fiscal. Pleiteia, ainda, reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando seu desbloqueio imediato.

O agravante opôs Embargos de Declaração no id. 11329690.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 12168110, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Inicialmente, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Não desconheço, Em. Pares, o que estatui o § 2º, do art. 1.024, do CPC, segundo o qual: “
quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
”.

Nesse rumo, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 3. O julgamento, por Órgão Colegiado, dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, evidencia notório desrespeito da competência legalmente prevista para o julgamento do recurso integrativo. [...] (AgRg no AREsp n. 2.173.912/RJ, Relª. Minª.
LAURITA VAZ
, Sexta Turma, DJe de 28/3/2023).

Ocorre que, na presente hipótese, o julgamento se limitará ao exame das questões meritórias objeto do recurso de agravo de instrumento e não dos embargos de declaração, razão pela qual não há que se falar na existência de prejuízo ao embargante e muito menos na existência de nulidade.

Dito isso e
ao analisar o presente feito, verifica-se que o agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo agravante, ora executado na origem, cujos fundamentos transcrevo abaixo:

[...]
* Da nulidade da citação

Analisando a petição id 6074831 do Município, observo que os endereços fornecidos para a citação dos executados foram obtidos por meio dos sistemas da Receita Federal do Brasil (vide id 6075691), que são recorrentemente utilizados pelo exequente e, até mesmo, pelo Poder Judiciário, através do Infojud, para a obtenção de endereços das partes.

O executado argui a nulidade de sua citação, sob a justificativa de que desconhece o endereço informado pelo Município e a pessoa que assinou o aviso de recebimento da carta de citação. Alega, ainda, que o endereço correto constava no quadro societário no id 6075050.

Em que pese tais alegações, não observei qualquer prova capaz de demonstrar que o endereço obtido pelo exequente era incorreto.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial de que é possível a citação ser recebida e assinada, desde que enviada ao endereço do executado.

De toda sorte, entendo que o seu comparecimento espontâneo, com a regular apresentação de defesa, supre a alegada falta de citação, na forma do art. 239, §1º, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Nesse mesmo sentido, colaciono os recentes julgados do TJPR:

[...]

Assim, rejeito a alegação de nulidade da citação.

* Da ausência de responsabilidade do sócio Tarcísio

O executado alega que se retirou regularmente do quadro societário da Drogaria executada no dia 23/10/2017, em data anterior à constatação da dissolução irregular da pessoa jurídica devedora verificada por meio de consulta do Município aos sistemas da Receita Federal, na data de 23/02/2021.

A questão deve ser analisada de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 926 de que “o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN”.

Nessa perspectiva, em que pese a juntada das fotografias do documento de alteração contratual da pessoa jurídica executada, atestando a saída do sócio-administrador Tarcísio Marchiori, na data de 23/10/2017 – ou seja, anteriormente a constatação da dissolução irregular -, a meu ver, tal documento, por si só, não faz prova cabal de que o executado se retirou regularmente da sociedade no mencionado período.

É que pelo documento supracitado somente se observa que as assinaturas foram reconhecidas pelos cartórios respectivos, não havendo comprovação sequer de que a alteração foi protocolada na Junta Comercial, o que afasta a possibilidade de acolhimento dos pedidos do executado.

Cumpre ressaltar que o art. 36 da Lei nº 8934/1994 prevê que a retirada do sócio da sociedade empresária só gera efeito a partir do arquivamento da alteração na Junta Comercial. In verbis:

Art. 32. O registro compreende:

[...]

II - O arquivamento:

a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas;

[...]

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados do TJES e do TRF da 2ª Região:

[...]

Além disso, analisando a CDA exequenda, contatei a existência de débitos lançados em datas anteriores ao dia em que o executado Tarcísio documentou sua retirada da sociedade, o que reforça a sua responsabilidade pelos débitos tributários aqui cobrados.

Desse modo, rejeito a alegação de ausência de responsabilidade do executado Tarcísio.

*Da impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta de Tarcísio pelo Sisbajud

O executado Tarcísio Marchiori peticionou alegando impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta-corrente do banco Itaú utilizada para o recebimento de proventos de aposentadoria, a invalidade da citação e a ausência de responsabilidade pelo crédito tributário.

Por meio dos extratos de id nº 16486260, págs. 03, verifica-se que foi efetuado bloqueio judicial da quantia de R$ 752,65 (setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), por ordem proferida por este juízo, conforme o espelho do Sisbajud de id nº 15078735, mas não há prova cabal de que o valor é pertinente a proventos de aposentadoria.

Os extratos impressos apenas atestam a entrada de valores oriundos de benefício do INSS, mas não permitem identificar se de fato houve bloqueio deles e sequer de qual conta eles são provenientes.

Nessa perspectiva, o executado não apresentou qualquer prova que corroborasse suas alegações e não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto, conforme previsto no art. 854, §3º, inciso I, do CPC:

[...]

Desse modo, rejeito a alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Sisbajud.

*Conclusão

Isto posto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, apresentada pelo executado Tarcísio Marchiori.

O instituto da exceção de pré-executividade, com fundamento legal no artigo 803 do Código de Processo Civil, pode ser invocado naqueles casos em que a matéria possa ser constatada de ofício pelo Magistrado, ou seja, que não comportem dilação probatória.

Muito embora, em regra, o exame acerca da responsabilidade do sócio demande instrução processual, há casos em que diligências probatórias não são necessárias, sendo, portanto, admissível a manifestação do recorrente.

Em relação à alegada nulidade de citação, o agravante sustenta que não reside no endereço para onde foi expedido o Aviso de Recebimento e, desde logo, entendo que o argumento deve ser afastado.

Apesar de o endereçamento da correspondência de citação ser distinto do local registrado no documento da Junta Comercial do id. 6075050, nota-se que a informação obtida pela municipalidade exequente adveio da base de dados da Receita Federal (id. 6075691), integrante da Administração Pública cujos atos se presumem verossímeis, salvo prova em contrário.

Ademais, o documento foi recebido por funcionário de condomínio edilício aplicando-se ao caso o § 4º do artigo 248 do Código de Processo Civil, segundo o qual

Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.

Assim, presume-se válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, incumbindo ao agravante, ora executado, comprovar a inexistência de vínculo com o local ao tempo da entrega da correspondência, o que não ocorreu no caso em exame.

Por outro lado, quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, entendo que assiste razão ao agravante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, pontificou que “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio
que figura como responsável
na Certidão de Dívida Ativa”. Isto porque, a presunção de veracidade de que goza o título fiscal impõe ao sócio o ônus de demonstrar, via embargos à execução, a inexistência de sua responsabilidade tributária,
litteris
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...] Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução [...] (REsp nº 1.110.925/SP, Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 04/05/2009).

Todavia, é imperioso promover um
distinguishing
(CPC, art. 489, § 1º, VI) entre o precedente acima e o caso em análise, pois o nome do agravante não figurou como responsável nas Certidões de Dívida Ativa nº 1314/2019 objeto da execução fiscal, elencando apenas a sociedade empresária Drogaria Bernardo Horta LTDA ME como devedora do Fisco, conforme se extrai das fls. 02/17 do id. 3423483.

Ainda por ocasião do apreço do REsp nº 1.110.925/SP, o Superior Tribunal de Justiça enunciou 2 (dois) requisitos que devem ser atendidos simultaneamente para que cabível exceção de pré-executividade, a saber: “a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

Ambos os requisitos fizeram-se presentes.

A uma, porque a ilegitimidade é passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, a teor do artigo 337, inciso XI, § 5º, do Código de Processo Civil.

A duas, porque a decisão agravada pôde ser tomada sem necessidade de dilação probatória, haja vista que os documentos carreados aos autos pelo apelado são suficientes a evidenciar que o agravante se retirou da sociedade empresária Irmãos Lima Pitta Ltda.-ME em 23 de outubro de 2017, sendo a alteração contratual registrada perante a Junta Comercial em 14 de novembro de 2017 (id. 18225780), ao passo que a dissolução irregular ocorreu em 22/10/2020.

Diferentemente do que consta na decisão agravada, o agravante acostou aos autos o arquivamento da alteração societária na Junta Comercial (id. 18225780), comprovando a sua saída do do quadro de sócios antes mesmo da dissolução irregular.

Sobre o tema, a Corte Superior, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 962), fixou a seguinte tese:

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN.

Nesses termos, os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante se retirou da sociedade antes da dissolução irregular e, ainda que tenha sido integrante quando da constituição do crédito tributário, referida circunstância, por si só, não é suficiente para o redirecionamento da dívida, haja vista a retirada da empresa anteriormente à inaptidão da pessoa jurídica devedora.

Isso posto, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal e, por conseguinte, deve haver o desbloqueio dos valores objeto do Sisbajud, já deferido em antecipação de tutela recursal.

Por fim, em relação aos honorários, destaco, inicialmente, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.358.837/SP, 1.764.349/SP e 1.764.405/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 961), firmou a seguinte tese: "observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta".

Para parametrizar o valor a ser fixado em favor do causídico, a Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que deve o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa em sede de Exceção de Pré-Executividade que tem por objeto a exclusão do excipiente, sem discussão sobre o crédito tributário, vejamos:

[...] 3. Na hipótese em que ocorre a só exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, não se extinguindo a execução fiscal, a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é de que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.120.180/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. 1. Esta Corte Superior adota o entendimento de que, na exclusão de litisconsorte do polo passivo da execução fiscal, sem a completa extinção desta, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de proveito econômico estimável. Precedentes da Primeira Seção e da Primeira Turma. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.962.784/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade do agravante, ora executado, para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse contexto, atentando-se às particularidades do caso concreto, o grau de zelo profissional dos patronos, o lugar da prestação do serviço, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, mostra-se adequado o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a ser pago pelo agravado, ora exequente em primeiro grau de jurisdição.

Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões